Tribunal: CARF
Processo: 13811.722463/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.722463/2019-41
ACÓRDÃO
2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MACIEL DUARTE DE PAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica,
fonte pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante
documentação hábil e idônea, da retenção em nome do contribuinte e do
seu efetivo recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 8 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ MACIEL DUARTE DE PAIVA,
contra o Acórdão de julgamento que julgou improcedente a impugnação.
Foi expedida Notificação de Lançamento referente à declaração de ajuste anual do
exercício 2018, ano-calendário 2017, em decorrência da glosa da compensação de R$353.246,07,
referente a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em nome da empresa CONCESSIONÁRIA DO
MONOTRILHO DA LINHA 18 – BRONZE, que resultou no valor de crédito tributário de R$
384.353,08.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega, em apertada síntese ausência de
responsabilidade do Recorrente e ilegitimidade passiva, apontando que o sujeito passivo é a fonte
pagadora, na qualidade de responsável tributário.
Ainda, o contribuinte informa que o imposto foi efetivamente retido e consta do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Acrescenta que os valores retidos foram
quitados por meio de PER/DCOMP anexas aos autos.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso é Tempestivo. Assim, passo analisar o mérito.
DO LANÇAMENTO FISCAL
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o Lançamento
se deu em decorrência da glosa da compensação, em razão da não comprovação do recolhimento
pela empresa da qual que o recorrente é presidente e administrador.
O Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao imposto
devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é repassada ao sócio
administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção,
tendo em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art. 723 do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
3
RIR/1999, consoante o art. 8o, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979:
RIR/1999
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe--
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-
Leino1.736, de1979,art.8o,parágrafo único).
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e
empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, tem-se o artigo 45, do RIR/99, que estabelece o seguinte:
" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo contribuinte,
as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da apresentação de
sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da pessoa física,
conforme se constata do art. 87, in verbis:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
4
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio
à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que
possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o
seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo contribuinte,
as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte pagadora, quando da apresentação de
sua Declaração de Ajuste Anual, referente aos valores de imposto de renda da pessoa física,
conforme se constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do Apoio
à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de que
tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que
possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o
seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
5
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
contribuinte sócio administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento
do tributo retido.”
(Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
A recorrente alega que o montante referente ao IRRF sobre rendimento de trabalho
assalariado foi devidamente retido do Recorrente e liquidado pela Fonte Pagadora mediante
compensação regular, de modo que a cobrança de eventual resíduo existente, na forma do art.
717 do Decreto 3.000/99.
Sobre esse pedido a decisão de piso informo que “em pesquisas realizadas nos
Sistemas da Receita Federal verifica-se que os PER/DCOMP apresentados pela empresa para quitar
os débitos relativos ao imposto de renda retido na fonte ainda não foram analisados, ou seja,
ainda não pode ser considerado como pagos integralmente.
Diante disso, o processo foi baixado em diligência por meio da Resolução no 2301-
000.929, de 11 de agosto de 2021, em razão da dúvida suscitada:
“(...) Nesse sentido, verifico que conforme decisão de primeira instância os
possíveis créditos aqui solicitados podem ter sido objetos de
pagamento/compensação para quitar o IRRF, segundo consta da decisão de a quo
transcrita:
No caso em análise, o contribuinte ora impugnante é sócio-administrador da
fonte pagadora dos rendimentos oferecidos à tributação no ajuste anual, situação
que exige não só a comprovação da retenção mediante comprovantes de
pagamentos e a apresentação de DIRF pela fonte pagadora, mas o efetivo
recolhimento do imposto aos cofres públicos. Em pesquisas realizadas nos
Sistemas da Receita Federal verifica-se que os PER/DCOMP apresentados pela
empresa para quitar os débitos relativos ao imposto de renda retido na fonte
ainda não foram analisados, ou seja, ainda não pode ser considerado como
pagos integralmente.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
6
Assim, para poder exprimir o melhor julgado para a demanda, com desfecho
assertivo ao caso concreto, melhor forma seria ver ficar se os créditos em questão
foram de fato objeto de compensação e se já estão em fase homologatória,
verificando a autoridade fiscal a fase em que se encontram.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por em converter o julgamento em diligência, para que
unidade preparadora informe se o crédito tributário objeto do presente processo
foi objeto de pedidos de compensação, e se houve homologação dos pedidos
formulados.
A diligência, retornou com a seguinte informação:
“1. O processo retornou a unidade preparadora para que fossem prestadas
informações relativas as Dcomp constantes no extrato Per/Dcomp, às fls. 173 a
179.
2. Informamos que em todas as Dcomp há débitos compensados de IRRF no
código 0561-07, conforme abaixo:

As Dcomp apresentam a seguinte situação atual:

Diante das informações prestadas pela Unidade Preparadora, verifica-se dos
respetivos créditos e débitos que foram devidamente homologados os pedidos de compensação,
havendo liquidação, a título de pró-labore dos sócios do ano-calendário de 2017.
Nesse sentido, tendo o contribuinte efetivamente sofrido o ônus da retenção do
imposto de renda na fonte, tem ele o direito de compensá-lo na declaração, independentemente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.722463/2019-41
7
de ter havido ou não o recolhimento do imposto, cuja responsabilidade recai exclusivamente
sobre a empresa retentora. Isso porque, de fato o contribuinte não poderá pedir a restituição do
imposto em nome da pessoa jurídica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Original